Tribunal: CARF
Processo: 10380.726506/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726506/2010-59
ACÓRDÃO
2001-008.351 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASCAJU AGROINDUSTRIAL S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
SÚMULA CARF No 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, LilianClaudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery BrandaoBarbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento em Juiz de Fora– DRJ/JFA, acórdão 09-45.366, -5a Turma, fls. 117/120, que julgou
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.351 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726506/2010-59
2
improcedente os termos da impugnação ao lançamento que se encontra devidamente
consubstanciado no lançamento de fls. 2 – DEBCAD no 37.043.940-6, concernente aplicação da
penalidade no montante de R$ 81.857,65.
Os motivos ensejadores para a realização do lançamento em questão se encontram
devidamente fundamentados no Relatório Fiscal que se encontra às fls. 6/7, como segue:
“(...)
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1. Devidamente intimado a apresentar em meio digital, no formato previsto no
Manual de Arquivos Digitais -Manad, as informações de folha de pagamento
relativas ao ano de 2005, o sujeito passivo as apresentou com omissões e
incorreções. Conforme demonstrado em planilha anexa a este Auto de Infração,
deixaram de ser informadas remunerações de segurados empregados e de
contribuintes individuais.
2. O sujeito passivo infringiu, portanto, o disposto no artigo 11, §§3° e 4o, da Lei no
8.218/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, motivo
pelo qual foi lavrado o presente Auto de Infração.
(...)
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
1. A multa aplicável está prevista no artigo 12, inciso II e parágrafo único, da Lei n°
8.218/91. Desse modo, tendo em vista a infração praticada pelo contribuinte, o
valor da penalidade cabível é de 5% (cinco por cento) do valor da operação
correspondente à informação omitida ou incorreta, limitada a 1% (um por cento)
da receita bruta da pessoa jurídica no período. Para a aplicação da multa,
considera-se como valor da operação o valor da base de cálculo da contribuição
previdenciária omitida ou incorreta. A receita bruta é a do ano-calendário em que
as operações foram realizadas.
2. Ante o exposto, conforme calculado no anexo deste Auto, a multa aplicada
importa em R$ 81.857,65(oitenta e um mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e
sessenta e cinco centavos).
3. Durante a ação fiscal não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do citado RPS.
(...).”
O acórdão proferido pela autoridade de piso assim ficou devidamente ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ARQUIVOS DIGITAIS. OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.351 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726506/2010-59
3
Constitui infração a empresa apresentar arquivos ou sistemas digitais,
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades, com omissão ou
incorreção.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa quando estão
explicitados todos os elementos do lançamento e quando o contribuinte tem
preservado seu direito à apresentação de impugnação.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado dos termos da decisão da autoridade de piso em data de
08/07/2014, fls. 137, o ora recorrente protocolou em data de 07/08/2014 o seu recurso voluntário
de fls. 140/156, devidamente acompanhado dos documentos colacionados às fls. 157/177, em que
repete integralmente as suas razões defensivas que foram apresentadas na impugnação que se
encontra colacionada às fls. 104/119:
1. Argui que não teria havido a apuração por parte da autoridade lançadora de
materialidade para a aplicação da penalidade por descumprimento de
obrigação acessória ora sendo vergastada.
Alfim da sua peça recursal, pede o ora recorrente:
“(...)
VI-DOS PEDIDOS.
Nesta ordem de argumentos, a Recorrente requer que seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, afastando a decisão vergastada que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, para reconhecer a
nulidade do auto de infração.
No mérito, requesta a improcedência da autuação fiscal.
(...).”
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.351 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726506/2010-59
4
1.Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
2. Delimitação da lide
Conforme se verifica dos termos constantes do Relatório Fiscal da Apuração do
montante da multa objeto do lançamento ora sendo guerreado, reside materialidade em face da
constatação por parte da autoridade lançadora do não cumprimento da obrigação acessória da
apresentação, mesmo após a intimação, dos arquivos digitais das informações sobre a folha de
pagamento, no montante de R$ 81.857,65, verbis, fls 6:
“(...)
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1. Devidamente intimado a apresentar em meio digital, no formato previsto no
Manual de Arquivos Digitais -Manad, as informações de folha de pagamento
relativas ao ano de 2005, o sujeito passivo as apresentou com omissões e
incorreções. Conforme demonstrado em planilha anexa a este Auto de Infração,
deixaram de ser informadas remunerações de segurados empregados e de
contribuintes individuais.
2. O sujeito passivo infringiu, portanto, o disposto no artigo 11, §§3° e 4o, da Lei no
8.218/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, motivo
pelo qual foi lavrado o presente Auto de Infração.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
1. A multa aplicável está prevista no artigo 12, inciso II e parágrafo único, da Lei n°
8.218/91. Desse modo, tendo em vista a infração praticada pelo contribuinte, o
valor da penalidade cabível é de 5% (cinco por cento) do valor da operação
correspondente à informação omitida ou incorreta, limitada a 1% (um por cento)
da receita bruta da pessoa jurídica no período. Para a aplicação da multa,
considera-se como valor da operação o valor da base de cálculo da contribuição
previdenciária omitida ou incorreta. A receita bruta é a do ano-calendário em que
as operações foram realizadas.
2. Ante o exposto, conforme calculado no anexo deste Auto, a multa aplicada
importa em R$ 81.857,65 (oitenta e um mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e
sessenta e cinco centavos).
3. Durante a ação fiscal não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do citado RPS.
(...).”
3. Mérito
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.351 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726506/2010-59
5
A penalidade aplicada ao ora recorrente sendo arrostada por intermédio do
presente recurso voluntário encontra o seu fundamento legal na Lei no 8.218/91, em seus artigos
11, caput, 12, II, parágrafo único, sendo que a autoridade de piso assim deixou devidamente
fundamentado em seu voto quando da análise da matéria, verbis:
“(...)
Voto
A impugnação atende a todos os requisitos de admissibilidade e dela tomo
conhecimento.
De pronto, deve-se destacar que não procedem as alegações do autuado relativas
à inobservância dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa.
Isso porque a descrição dos motivos, os dispositivos legais e normativos
infringidos, bem como aqueles determinantes da penalidade aplicada, estão
claramente indicados não apenas na folha de rosto da autuação, mas também nos
Relatório Fiscais.
Finalmente, deve-se considerar que foi dada ciência dos atos processuais ao
contribuinte, ao qual foi concedido prazo para manifestação, tendo sido, desta
forma, observados pela Administração Tributária os princípios constitucionais
referidos bem como as normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
Ademais, em relação à inexistência de infração à legislação previdenciária e
ausência de prova do lançamento, verifica-se que a autoridade lançadora efetuou
o comparativo entre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais informada nos arquivos digitais apresentados pela empresa e aquela
informada em GFIP, encontrando divergências entre os mesmos, conforme
planilha anexa ao Relatório Fiscal, de fls. 9/13, Verifica-se assim a ocorrência de
descumprimento da obrigação acessória, objeto do lançamento, não havendo que
se falar em meras presunções fiscais.
Deve-se esclarecer que o pedido de relevação da multa aplicada não pode ser
atendido, em virtude da revogação do dispositivo que o previa, art. 291, § 1o do
RPS, pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, em data anterior, portanto,
à lavratura da presente autuação.
(...).”
Não obstante tais considerações adredemente tecidas, existe a Súmula CARF no 181
que preconiza o seguinte:
Súmula CARF No 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.351 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726506/2010-59
6
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 189
DF CARF MF
Original